Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707149-50.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESPÓLIO DE SEVERINO ANTÔNIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZENAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Tendo em vista pedido de reconsideração (ID 45915986) da decisão de ID 45125670, em que o recurso inominado não foi conhecido em face da deserção, cumpre ressaltar que o recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 29, inciso I, e 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Outrossim, o entendimento desta Turma Recursal é de ser inaplicável o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". Precedentes: Acórdão 1421396, 07181058820198070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022; Acórdão 1421582, 07142109720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Nesse sentido, também o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Ademais, o recorrente foi intimado (ID 45326926), deixando o prazo decorrer em branco (ID 45555004), não havendo que se falar em reconsideração da decisão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito